Tribunal: STF
Processo: ARE 1283767
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. CONTRIBUINTE DE FATO. ENTIDADE RELIGIOSA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM VIRTUDE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 342 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 608.872. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da imunidade do ICMS à entidade religiosa deve observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.